Tribunal: TJMT
Processo: 1040130-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040130-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - CPF: 302.154.218-25 (ADVOGADO), BANCO PLENO SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVANTE), SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME - CNPJ: 10.338.932/0001-00 (AGRAVADO), GABRIEL ABRAO FILHO - CPF: 445.875.621-49 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - CPF: 010.874.308-01 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil.
A
gravo de instrumento.
C
umprimento de sentença.
E
xcesso de execução não arguido em impugnação.
P
reclusão consumativa.
A
ção rescisória sem tutela suspensiva.
L
evantamento de valores.
L
itigância de má-fé afastada.
P
rovimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão da alegação de excesso de execução, indeferiu a suspensão do feito fundamentada em ação rescisória pendente, autorizou o levantamento de valores pelo exequente e condenou o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de execução, não deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, pode ser examinada posteriormente ou se opera a preclusão consumativa; (
ii
) verificar se a pendência de ação rescisória e de embargos de declaração obsta o prosseguimento da execução e o levantamento de depósitos judiciais; e (
iii
) avaliar se a apresentação de teses defensivas preclusas configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC, o excesso de execução deve ser arguido no prazo da impugnação, sob pena de preclusão consumativa, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública que já tenham sido objeto de decisão anterior ou de oportunidade de manifestação não aproveitada.

4. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda (art. 969 do CPC), exigindo-se a concessão de tutela provisória específica para a suspensão do feito, a qual, se revogada ou inexistente, autoriza o regular prosseguimento da satisfação do crédito.

5. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático (
ope legis
), conforme o art. 1.026 do CPC, não cabendo ao juízo da execução presumir
suspensividade
não concedida pelo juízo natural da ação rescisória.

6. A verba honorária possui natureza alimentar (Súmula Vinculante no 47 do STF), e o risco de dano inverso favorece o credor, inexistindo prova de que a instituição financeira agravante sofra prejuízo irreparável com o levantamento de valores já garantidos.

7. O afastamento da multa por litigância de má-fé é
medida
que se impõe quando a conduta da parte não transborda o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo prova inequívoca do dolo processual ou intuito malicioso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão consumativa quanto ao excesso de execução não arguido no momento da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A ação rescisória, desprovida de tutela provisória vigente, não suspende a execução nem impede o levantamento de valores pelo exequente. 3. A mera reiteração de teses jurídicas, ainda que preclusas, não configura, por si só, litigância de má-fé sem a prova do dolo."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 80, 81, 507, 525, § 1o, V, 969 e 1.026; CF/1988, art. 5o, LV; Súmula Vinculante no 47 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.960.433/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 21.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.842.557/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PLENO S/A (anteriormente denominado BANCO VOITER S/A), contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença n° 1012693-65.2024.8.11.0037, ajuizada por SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA
contra o agravante
, rejeitou a manifestação do executado e indeferiu o pedido de suspensão do processo, por entender que a alegação de excesso de execução estava preclusa (Art. 507 do CPC), além de condenar o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
esta
fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, e deferiu o levantamento do valor de R$ 1.530.642,73 em favor do Agravado.

Em suas razões recursais, o Banco/agravante
aduz
que
o
reconhecimento da preclusão consumativa é equivocado, visto que o excesso de execução surgiu em momento posterior à apresentação de sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença. O excesso decorreu da inclusão indevida de multa, honorários e juros moratórios superiores à taxa legal (1,00% ao mês) na planilha apresentada pelo
Agravado.

Assevera que a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC é indevida, visto que o débito estava com a exigibilidade suspensa por força de decisão liminar em ação rescisória, não podendo ser penalizado pelo não pagamento voluntário em tal período.

A
firma
que a decisão agravada não observou o dever geral de cautela, ao permitir o levantamento do valor
depositado,
uma vez que a exigibilidade do crédito ainda está sendo discutida na Ação Rescisória no 1002505-90.2025.8.11.0000, na qual pendem de julgamento Embargos de Declaração opostos com pedido de efeito suspensivo.

Aduz que houve erro no índice de juros moratórios aplicado pelo agravado (1% ao mês), defendendo a aplicação da taxa legal correspondente à taxa Selic, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil trazida pela Lei no 14.905/2024.

Defende, ainda, que
a condenação em litigância de má-fé é indevida, pois sua manifestação foi devidamente justificada com o objetivo de demonstrar o erro no
cálculo,
não havendo que se falar em resistência injustificada ao andamento do processo (Art. 80, IV, CPC).

Enfatiza que o juízo se encontra integralmente garantido por depósito judicial no valor de R$ 1.530.642,
73,
o que afasta a urgência e o risco de prejuízo à parte adversa, e torna a condenação por má-fé desproporcional.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão
agravada,
a fim de (i) afastar o reconhecimento de preclusão consumativa e apreciar a alegação de excesso de execução, (
ii
) afastar a condenação por litigância de má-fé, e (
iii
) indeferir o levantamento dos valores em favor do Agravado.

O agravado, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside em verificar a possibilidade de rediscussão do montante exequendo após o oferecimento de impugnação que silenciou sobre o excesso de execução, bem como a viabilidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória e embargos declaratórios pendentes.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante, ao apresentar sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id
.
183446466), limitou-se a arguir a prejudicialidade externa em razão de ação rescisória, deixando de verberar qualquer erro ou excesso nos cálculos apresentados pelo Agravado.

O Código de Processo Civil, em seu art. 525, §1o, inciso V, é peremptório ao estabelecer que o excesso de execução deve ser arguido no prazo da impugnação. Ao optar por uma estratégia defensiva restrita, a instituição financeira atraiu sobre si os efeitos da preclusão consumativa.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio"
(
AgInt
no
AREsp
1842557/DF).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes. 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. (STJ
,

QUARTA TURMA,
Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AgInt
no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data de Publicação:
DJe
18/08/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É defeso ao STJ examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes no recurso especial, tendo em vista a inovação recursal e a preclusão consumativa. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, QUARTA TURMA, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2004285 SP 2022/0148837-5, Data de Julgamento: 26/08/2024,
Data
de Publicação:
DJe
28/08/2024)

Portanto, a tentativa de inaugurar a discussão sobre o
quantum
debeatur

apenas após a rejeição da tese inicial e a efetivação da penhora configura comportamento processual vedado pelo art. 507 do CPC.

Noutra vertente recursal, insurge-se o Agravante visando a sobrestamento do cumprimento de sentença - com especial ênfase no impedimento ao levantamento de valores - sob o argumento de que a higidez do título judicial ainda é objeto de debate em sede de Ação Rescisória.

O inconformismo, todavia, carece de amparo legal. Vigora no ordenamento processual civil o princípio da estabilidade da decisão transitada em julgado, de sorte que a mera propositura da ação rescisória não possui o condão de paralisar, automaticamente, a eficácia do título executivo. Tal exegese advém da literalidade do artigo 969 do Código de Processo Civil, que condiciona a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda à concessão de tutela provisória específica
,
in

verbis
:

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Consigne-se que, no caso em testilha, eventual eficácia suspensiva outrora deferida foi revogada ante o julgamento de improcedência da pretensão rescisória. Assim, a ausência de provimento cautelar vigente torna imperativo o prosseguimento da execução. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores no cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024 .8.07.0000, mesmo após o indeferimento da tutela de urgência na referida ação rescisória.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se o juízo de primeiro grau pode condicionar a efetivação do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de uma ação rescisória sem a concessão de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 969 do CPC dispõe que a propositura de uma ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo quando concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso. 4. O condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória equivale a uma suspensão de fato do cumprimento de sentença, sem respaldo legal, ferindo a regra do artigo 969 do CPC.
5.
O risco de prejuízo ao erário, invocado pelo juízo de origem, não justifica a suspensão, especialmente considerando o indeferimento da tutela de urgência na própria ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória sem a concessão de tutela provisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o artigo 969 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670603, 0738430-42 .2022.8.07.0000,
Rel
. João
Egmont
, 2a Turma Cível, julgado em 01.03.2023,
DJe
17.03 .
2023.
(
TJ-DF
, 2a TURMA CÍVEL, Relator.: RENATO SCUSSEL,
07394786520248070000 1971705,
Data de Julgamento: 19/02/
2025, Data
de Publicação: 13/03/2025)

Em igual medida, a pendência de julgamento de Embargos de Declaração na referida ação autônoma de impugnação não altera o cenário jurídico-processual. Por força do artigo 1.026 do CPC, os
aclaratórios
não ostentam efeito suspensivo ope legis. Eventual excepcionalidade deveria ser objeto de análise e decisão fundamentada pelo juízo natural da rescisória, não cabendo ao Juízo da Execução suprir tal lacuna ou presumir uma
suspensividade
que a lei expressamente nega.

Nesse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que o prosseguimento regular da execução não configura, por si só, risco de dano irreparável apto a justificar a excepcional suspensão do julgado:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO LIMINAR DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. Em se tratando de tutela provisória de urgência pleiteada no âmbito de ação rescisória, providência que, conquanto admitida pelo art. 969 do CPC/2015, é de natureza reconhecidamente excepcional, o exame dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC/2015 deve ser muito mais rigoroso do que na hipótese de concessão de tutela provisória em ação de conhecimento. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, por si só, não constitui o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo exigido para a concessão de tutela provisória de urgência, até porque o referido procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado. 3. A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ
,

SEGUNDA SEÇÃO, Relator.: NANCY ANDRIGHI,
Ag
Int
n
a AR: 7296 DF 2022/0177921-3,
Data de Julgamento: 29/11/
2022, Data
d
e Publicação:
DJ
e
0
1/12/2022)

Destarte, inexistindo decisão judicial vigente que ordene o sobrestamento, o direito do exequente à satisfação imediata do crédito - notadamente em se tratando de verba honorária de natureza alimentar - deve prevalecer sobre a expectativa incerta do executado quanto ao desfecho da via rescisória.

Subsidiariamente, sustenta o Agravante a ocorrência de risco de dano irreparável em face da suposta irrepetibilidade da verba, caso sobrevenha a procedência da via rescisória. Tal tese, contudo, não resiste a um exame sob a ótica da proporcionalidade e do perigo de dano inverso
.

Conforme depreende-se dos autos, o crédito exequendo refere-se a honorários advocatícios, verba que ostenta notória e indiscutível natureza alimentar, sendo equiparada aos créditos trabalhistas para fins de privilégio e satisfação imediata, conforme dispõe a Súmula Vinculante no 47 do STF:

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Ademais, o montante encontra-se integralmente depositado em juízo. De um lado, figura o Agravado, titular de verba necessária à sua subsistência e manutenção de suas atividades; de outro, o Agravante, instituição financeira de grande porte, para a qual o desembolso da quantia - já provisionada ou garantida - não possui o condão de afetar sua higidez econômica ou operacional. Não há, por parte do Banco, demonstração concreta de que a eventual e futura necessidade de reaver tais valores perante a sociedade de advogados seja impossível ou de difícil reparação.

No que tange à condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que a insurgência merece acolhimento.

A aplicação das sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, pautada na intenção deliberada de prejudicar a dignidade da justiça ou de postergar o andamento processual de forma injustificada. No caso em tela, embora as teses de excesso de execução tenham sido atingidas pela preclusão, a sua suscitação por meio de petição posterior configura, em última análise, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5o, LV, CF), ainda que exercido de forma tecnicamente equivocada
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera interposição de recursos ou a apresentação de defesas, ainda que calcadas em argumentos já rejeitados ou preclusos, não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé, salvo se evidenciado o intuito flagrantemente malicioso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Paraná, com o objetivo de obter a rescisão de acórdão transitado em julgado, proferido nos autos de ação declaratória, sob o fundamento da existência de violação manifesta de norma jurídica e obtenção de prova nova. O Tribunal de origem julgou improcedente a demanda, com a imposição de multa por litigância de má-fé, por considerar ausentes as hipóteses de rescindibilidade do acórdão.
III.
O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que "não cabe condenação em litigância de má-fé nas hipóteses em que a parte interpôs recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer" (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.741.794/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 08/10/2021). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.184.058/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 22/03/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1 .884.127/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 21/10/2022; REsp 1.721 .101/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/08/2018. IV. No caso, o Tribunal de origem concluiu que "a via eleita não é hábil para amparar a pretensão exposta". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do Estado do Paraná, a fim de afastar a multa por litigância de má-
fé.V
. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1960433 PR 2021/0295651-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023)

In
casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos taxativos do artigo 80 do CPC.

A conduta do Banco Agravante em buscar a suspensão do feito com lastro na existência de ação rescisória e embargos de declaração pendentes, conquanto desprovida de eficácia suspensiva automática, representa uma estratégia defensiva que não transborda os limites do zelo profissional e da busca pela reforma do julgado
.

Portanto, ante a ausência de prova do elemento subjetivo (dolo) e considerando que a boa-fé processual é presumida, a reforma da decisão é medida que se impõe para afastar a multa de 2% (dois por cento) aplicada a título de litigância de má-fé
.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé aplicada na origem, mantendo-se, no mais, a decisão agravada quanto à preclusão do excesso de execução e ao prosseguimento do cumprimento de sentença com o levantamento dos valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026